Tribunal: TJMT
Processo: 1024508-39.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024508-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSIMAR ARAUJO FERREIRA - CPF: 732.612.541-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ADOTADA FRAÇÃO ÚNICA DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) PARA PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO FRACIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto por condenado contra decisão que determinou a aplicação da fração de 3/5 (três quintos) da pena, em razão da reincidência específica, como requisito objetivo para a progressão de regime.

2. O agravante pleiteia a aplicação da fração de 2/5 (dois quintos) em relação às condenações por crimes hediondos praticados quando ainda era primário.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar fração distinta para progressão de regime em condenações por crimes hediondos ocorridos em momentos em que o sentenciado ainda não era reincidente específico, ou se deve prevalecer a incidência da fração mais gravosa (3/5) sobre o total da pena unificada.

III. Razões de decidir

4. A reincidência constitui condição pessoal do sentenciado e, uma vez reconhecida, projeta-se sobre o total das penas unificadas.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não se justifica a consideração isolada de cada condenação para fins de progressão, devendo ser aplicado o percentual mais gravoso em razão da reincidência.

6. No caso concreto, o agravante tornou-se reincidente específico em crime hediondo no curso da execução, de modo que a fração de 3/5 incide sobre o total das penas, inexistindo ilegalidade na decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A condição de reincidente é pessoal e incide sobre a totalidade das penas unificadas na execução penal. 2. Não se admite aplicar frações distintas de progressão de regime para cada condenação isolada, devendo prevalecer o percentual correspondente à situação mais gravosa.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 33; LEP, arts. 111, § 1º, e 112, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.824.437/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 26.11.2019; STJ, AgRg no HC 616.696/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 15.12.2020; STJ, AgRg no HC 711.428/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 7.6.2022.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

JOSIMAR ARAÚJO FERREIRA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
JOSIMAR ARAÚJO FERREIRA
contra a r. decisão
proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
0001502-71.2018.8.11.0030 (SEEU)
, que
determinou

a incidência da fração única de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) de pena cumprida
como requisito objetivo para a progressão de regime
, em razão da reincidência específica do apenado.

Nas razões recursais disponíveis no ID
301797387
, o agravante
almeja a
imposição da fração de 2/5 (dois quintos) para fins de progressão regimental
,
“em relação às condenações por crime hediondo praticados quando o reeducando não era reincidente em crime desta natureza” sic
. Ao final, prequestiona a matéria impugnada.

Em contrarrazões vistas no ID
301797391
, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao recurso de agravo.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo

manteve
a r. decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 301797393
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 303358893, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
301797389
), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela Defesa.

Cotejando-se as informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) com aquelas contidas nos documentos que instruem estes autos, dessume-se que o agravante
JOSIMAR ARAÚJO FERREIRA
cumpre pena privativa de liberdade unificada em
21 (vinte e um) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,
derivada das condenações proferidas nas seguintes ações penais:

i)

Ação Penal n.º 1024640-96.2025.8.11.0000 (Diamantino/MT), em que condenado pelo crime do
art. 155, §4º, do Código Penal
, à pena de
3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, cujo trânsito em julgado se deu na data de
12/09/2012
, a qual restou extinta pela prescrição em 08/06/2025 [incidente n. 26132319];

ii)

Ação Penal n.º 0000018-38.2014.8.11.0005 (Diamantino/MT), em que condenado pelos crimes do
art. 180,
caput
, do Código Penal c/c art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
7 (sete) anos de reclusão
, cujo trânsito em julgado se deu na data de
03/07/2015;

iii)

Ação Penal n.º 0003234-12.2011.8.11.0005 (Diamantino/MT), em que condenado pelos crimes do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
, à pena de
8 (oito) anos de reclusão
, cujo trânsito em julgado se deu na data de
15/04/2015;

iv)

Ação Penal n.º 0001955-44.2018.8.11.0005 (Diamantino/MT), em que condenado pelos delitos tipificados no
art. 349-A,
caput,
do CP c/c art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, com trânsito em julgado em
14/11/2023
.

Dessume-se, outrossim, que na origem, acolhendo pretensão do Ministério Público, o MM. Juiz
a quo

fixou o coeficiente único de 3/5 (três quintos) sobre o total da pena unificada
, para fins de progressão de regime, em atenção ao que dispõe o art. 112, inciso VII, da LEP (
ID
301797388).

Irresignada, a i. Defesa interpôs o presente recurso de agravo em execução, vindicando a reforma do aludido pronunciamento judicial, a fim de que seja aplicada fração na ordem de
2/5 (dois quintos)
para as condenações por crimes hediondos
perpetrados à época em que o reeducando era primário em crimes desta natureza
.

Todavia, a pretensão
não comporta acolhimento
.

De proêmio, ressalto ser de curial sabença que o art. 111, §1.º da Lei de Execução Penal dispõe que, sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser unificadas, com a subsequente fixação do regime de acordo com o
quantum
obtido no cálculo, a demonstrar, segundo o melhor entendimento, que a
execução penal passa a ser una.

Outrossim, também não se descura que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado,
estende-se sobre a totalidade das penas unificadas
, não se justificando a consideração isolada de cada condenação.

É dizer: de acordo com a Corte Cidadã, não se pode conceder tratamento diferenciado ao apenado, determinando-lhe o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário [
ex vi

STJ – AgRg no REsp 1.824.437/MG
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019 e
STJ – AgRg no HC 616.696/SP
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020
].

Consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações; o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados, pois, “
Na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena. (...) Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022) – destaquei.

Nestas hipóteses, para fins de fixação do regime de cumprimento, somam-se todas as sanções em execução, independentemente da natureza do delito.

Todavia, a fim de se resguardar a individualização da pena prevista pelo legislador, especificamente para o cálculo do requisito objetivo necessário à obtenção de benefícios, serão somadas separadamente as penas oriundas de delitos da mesma natureza [comum + comum; hediondo ou equiparado + hediondo ou equiparado]; e no momento de escolha da fração incidente sobre cada uma dessas adições, ambas deverão levar em conta a reincidência, mas respeitando-se, sempre, a diferenciação dos patamares aplicáveis para crimes comuns e hediondos.

In casu
, denota-se que
o Relatório da Situação Processual Executória do apenado, acostado aos autos no ID 301803352 – págs. 145/151, evidencia a observância das particularidades fáticas no cálculo da pena
, mediante a aplicação de

coeficientes distintos
para o cômputo do alcance da progressão regimental, sobretudo em razão da natureza jurídica das infrações penais pelas quais condenado o agravante
JOSIMAR
.

De todo modo, não se olvida que
JOSIMAR
era primário quando do seu primeiro envolvimento com o narcotráfico, em 24/09/2011 (autos n.º 0003234-12.2011.8.11.0005, trânsito em julgado em 15/04/2015), situação que se manteve quando da segunda incursão delitiva, consistente no tráfico de drogas perpetrado em 05/12/2013 (autos n.º 0000018-38.2014.8.11.0005, com trânsito em julgado em 03/07/2015). Todavia, tornou-se reincidente específico em crimes hediondos ao voltar a delinquir em 16/02/2018 (autos n.º 0001955-44.2018.8.11.0005), ocasião em que já possuía duas condenações definitivas pelo delito descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Destarte, tendo em linha de conta que a d. autoridade judiciária de primeiro grau fez incidir os efeitos da reincidência específica do reeducando
JOSIMAR ARAÚJO FERREIRA
sobre a totalidade das reprimendas unificadas, fixando o coeficiente fracionário de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) da pena como o lapso temporal necessário à progressão de regime; inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada por esta Corte Revisora, haja vista que tal proceder, conforme já aquilatado, coaduna com o posicionamento firmado pelos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL QUE INCIDE SOBRE O TOTAL DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DAS REPRIMENDAS COM O FIM DE APLICAR DIFERENTES PERCENTUAIS PARA CADA UMA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O acórdão combatido foi proferido em sintonia com o entendimento desta Corte Superior, que se consolidou no sentido de que
a reincidência consiste em condição pessoal, relacionando-se, portanto, à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas. Como tal, a reincidência deve segui-lo durante toda a execução penal, não havendo falar, sequer, em ofensa aos limites da coisa julgada, quando não constatada pelo Juízo que prolatou a sentença condenatória, mas reconhecida pelo Juízo executório.

2.
Corroborando tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça entende que "a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas" (HC 307.180/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j. 16/4/2015, DJe 13/5/2015)
.

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC n. 711.428/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022).

“[...]
Não obstante a entrada em vigor da Lei. n. 13.964/2019, esta Corte manteve entendimento de que "a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas"
(AgRg no HC 616.696/SP, Quinta Turma, rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 18/12/2020). No mesmo sentido, as decisões monocráticas: REsp 1.957.643/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 18/02/2022; REsp 1.978.212/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 10/02/2022; REsp 1.977.504/MT, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 02/02/2022; HC 714.220/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 02/02/2022.”
(
vide
AgRg no HC n. 833.497/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

À vista disso,
mantém-se inalterada
a r. decisão agravada.

Do prequestionamento
:

Neste particular, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
JOSIMAR ARAÚJO FERREIRA
, permanecendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
0001502-71.2018.8.11.0030
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025